Tribunal: TJDFT
Processo: 0748508-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748508-92.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS AGRAVADO: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA, BANCO DO BRASIL S/A, COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por Petróleo Brasileiro S. A. Petrobrás contra a decisão de ID 52503789, nos seguintes termos: “Em petição de ID 52513820, Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS requereu a desistência de seu recurso de apelação interposto no ID 48595525 e, por conseguinte, o não conhecimento da apelação adesiva interposta por Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás de ID 48595536. Os patronos da parte apelante têm poderes para desistir, conforme procuração de ID 48595459, de maneira que homologação da desistência é uma imposição do artigo 998 do Código de Processo Civil. Operada a desistência do apelo, não se conhece do recurso adesivo interposto nos termos do que preceitua o inciso III do § 2o do artigo 997 do Código de Processo Civil. Forte nesses argumentos, homologo a desistência do recurso de apelação de ID 48595525 e, por consequência, também não conheço do apelo adesivo de ID 48595536. Intimem-se” (ID 525037898). Em suas razões (ID 52901296), a embargante alegou o que se segue: “Ocorre que, não obstante ter sido recebida como adesiva a apelação interposta pela Petrobras, porquanto apresentada no prazo conferido às contrarrazões de apelação, a ora embargante demonstrou justa causa - a informação equivocada no sistema eletrônico do tribunal induziu a Petrobras ao erro narrado na preliminar das razões de apelação - a ensejar a prorrogação/devolução do prazo recursal, de modo que a peça se apresenta, de fato, como apelação autônoma, pelo afastamento da preclusão temporal. Tal razão, pois, é absolutamente prejudicial e merece ser apreciada, a fim de que seja afastada a preclusão temporal, e a apelação da Petrobras tenha seu regular processamento, afinal, caso assim não o seja, tal questão não será apreciada em nenhum momento do trâmite judicial, ocasionando grave prejuízo processual à ora embargante. Com relação ao vício mencionado, cabível esclarecer que, embora os autos estivessem suspensos, no dia 02 de maio de 2023, foi lavrada 'certidão' (ID 157280523) informando que a Petrobras não havia apresentado apelação no prazo da sentença. Após a prolação da r. decisão (ID 153489680) que julgou os últimos embargos de declaração contra a r. sentença, passou a constar do respectivo andamento processual (em 28 de março de 2023) a seguinte informação oficial: 'PROCESSO SUSPENSO POR DEPENDER DO JULGAMENTO DE OUTRA CAUSA, DE OUTRO JUÍZO OU DECLARAÇÃO INCIDENTE'. Vejamos: [...] Diante do andamento de suspensão nos autos eletrônicos, e de todas as evidências acima mencionadas, a Petrobras apresentou embargos de declaração contra a certidão de perda de prazo, e o d. juízo de origem consignou o seguinte: 'Os atos judiciais são os contidos no processo e não em abas de registro de movimentação, as quais servem para controle estatísticos. A parte é intimada via diário de justiça eletrônico ou pelo sistema do PJe. Reforço, o que vale são os atos praticados e as intimações efetivadas'. Ora, é patente que a r. decisão originária viola o entendimento vinculante do c. STJ emitido por sua Corte Especial, que se manifestou no sentido de que 'erro no sistema eletrônico da Justiça pode configurar justa causa para afastar intempestividade do recurso' (EAREsp 1759860, Min. Rel. Laurita Vaz, j. em 16 de março de 2022). O precedente é perfeitamente aplicável à hipótese dos autos. Acrescente-se que, além de ter decidido que o erro no sistema eletrônico da Justiça pode configurar justa causa para afastar intempestividade do recurso, o c. STJ já decidiu também que o equívoco na interposição do recurso cabível em razão de prática de ato do próprio órgão julgador pode ser enquadrado como 'dúvida objetiva' (EAREsp 230380/RN, Rel. Min. Sanseverino, Dje 11/10/2017), o que significa que deve ser superado o equívoco da origem e preservados os direitos processuais da parte. A esse respeito, vale lembrar que, segundo a doutrina, configura-se a denominada 'dúvida objetiva' quando o próprio sistema de justiça gera na parte, por alguma inconsistência sistêmica ou erro judiciário, a suposição de que estará resguardada ao praticar determinado ato processual. Assim, cria-se a real expectativa na parte no sentido de que, ao adotar determinada conduta processual, por ação ou omissão, não será prejudicada por ter se pautado justamente na sinalização emitida pelo próprio Poder Judiciário. É o que ocorreu no caso em comento. O ato processual que sinalizou a suposta perda de prazo por parte da Petrobras, trouxe-lhe graves e inegáveis prejuízos, e foi objeto de embargos de declaração, posteriormente rejeitados. Assim, não restou outra alternativa senão a interposição de apelação, no prazo da forma adesiva, visando corrigir falha grave operada pelo juízo a quo que certificou a suposta perda de prazo de apelação pela Petrobras com base no art. 1009, §1o do CPC que assevera: 'As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões'. O art. 223 do CPC dispõe que, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. O parágrafo primeiro define justa causa como sendo o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Mostra-se, portanto, configurada a omissão na decisão que homologou a desistência da apelação da embargada sem apreciar a apelação da embargante, por considerá-la adesiva, sendo certo que, diante da demonstração de justa causa conforme disposto no art. 233 do CPC, deveria a apelação ter sido recebida como autônoma, com garantias ao seu regular processamento, de modo a preservar a boa-fé que deve orientar a relação entre os litigantes e o Judiciário” (ID 52901296). Ao final, requereu: “Por todo exposto, requer seja saneada a omissão ora apontada, operando-se efeitos infringentes para corrigir premissa equivocada no julgamento, alterando-se a decisão como consequência necessária, nos termos dos art. 1.022, parágrafo único, inc. II do CPC, para recebimento e processamento da apelação da Petrobras como autônoma” (ID 52901296). Companhia de Gás do Amazonas apresentou contrarrazões de ID 66251343, oportunidade em que apontou a necessidade de que os autos tivessem sido redistribuídos de maneira aleatória entre os membros desta Turma Cível em virtude da aposentadoria do Desembargador João Luis Fischer Dias. Com relação à questão de fundo, pugnou pelo não provimento dos embargos de declaração. Banco do Brasil S/A apresentou contrarrazões de ID 66507835. Os demais embargados não apresentaram contrarrazões (ID 66613708). Sobre a questão alegada em contrarrazões pela Companhia de Gás do Amazonas, a embargante se manifestou no ID 70554724. É o relatório. Passo a decidir. Conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Referente à questão de ordem pública suscitada pela Companhia de Gás do Amazonas nas contrarrazões de ID 66251343, verifico na aba “Redistribuições” que os presentes autos não haviam sido previamente distribuídos ao Desembargador aposentado João Luis Fischer Dias, mas sim a esta Relatora em razão da prevenção. Assim, por lógica, é manifesta a falta de coerência na alegação apresentada pela Companhia de Gás do Amazonas, uma vez que o referido Desembargador sequer atuou no presente caso. Desse modo, se houvesse qualquer irregularidade, deveria ser apresentada no primeiro recurso e não neste, razão pela qual rejeito a questão de ordem pública suscitada nas contrarrazões de ID 66251343. Avanço no mérito dos embargos de declaração. No ID 48595536, a embargante Petróleo Brasileiro S. A. Petrobrás interpôs expressa e muito didaticamente apresentado recurso de apelação adesiva. Confira-se: “PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, já qualificada, vem, por seus advogados devidamente constituídos, nos autos da ação em epígrafe, interpor, com fundamento nos artigos 997, §2o, 1009 a 1.014 do Código de Processo Civil, a presente APELAÇÃO ADESIVA em face da r. sentença (ID 145745505), complementada por pronunciamento judicial que rejeitou embargos de declaração de ambas as partes, pelos motivos a seguir aduzidos” (ID 48595536). Destaca-se que o primeiro ponto do recurso interposto diz respeito ao cabimento da apelação adesiva: “1.1. Cabimento de apelação adesiva na presente hipótese. Inteligência do Art. 997, §1o, CPC. Não restam dúvidas de que 'sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro', nos exatos termos do art. 997, §1o do CPC. A r. sentença de ID 145745505 acolhe parcialmente os pedidos da autora, de modo que restaram sucumbentes autor e réu. Frise-se, por relevante, que as decisões que julgaram as questões trazidas por meio de embargos de declaração também integram a sentença, que por sua vez desafia apelação, ainda que as questões, consideradas isoladamente, também admitam agravo de instrumento. Vide, a esse respeito, o teor do art. 1009, §3o, CPC: 'Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença'. Sendo assim, é plenamente cabível a presente apelação adesiva, nos termos do art. 997, §2o, II do CPC” (ID 48595536). Nota-se, portanto, a clara e inequívoca opção pela interposição de recurso de apelação adesivo por parte da embargante, Petróleo Brasileiro S. A. Petrobrás. A opção pelo recurso de apelação adesivo estabelece duas estacas das quais a parte que dele se valeu não pode se esquivar, quais sejam: a) pelo motivo que for, o qual nesse ponto é irrelevante, a parte não exerceu o direito de interpor recurso próprio e independente, na forma preconizada no caput do artigo 997 do Código de Processo Civil, de forma que se verifica a ocorrência da preclusão lógica e consumativa de fazê-lo e b) a sujeição peremptória ao regime jurídico do recurso adesivo previsto no § 2o do artigo 997 do Código de Processo Civil. Referente à alínea “a”, caso tivesse ocorrido alguma nulidade com relação ao prazo para a interposição de recurso, a parte poderia interpor o recurso de apelação próprio e independente, oportunidade em que argumentaria a respeito da tempestividade do recurso ou buscasse resolver essa eventual nulidade mediante outro remédio processual que não o recurso adesivo. A opção pelo recurso de apelação adesivo representa a aquiescência da parte com a superação de uma fase processual, qual seja, a de interposição de recurso próprio e independente, de modo que, em virtude da preclusão lógica e consumativa, não se pode alegar qualquer nulidade referente ao prazo para interposição do recurso autônomo. Não se pode olvidar que o recurso de apelação adesivo é interposto no prazo para as contrarrazões, o que, por óbvio, já se tem por superada a fase para apelar de maneira autônoma. Caso tenha se valido de tal expediente, há verdadeiro comportamento contraditório que viola a boa-fé objetiva que rege o direito brasileiro, inclusive o processo, porquanto objetiva manipular os autos para afastar a consequência prevista na alínea “b” acima referida. Nessa hipótese, deve-se apenas contemplar a existência de um recurso adesivo e lhe aplicar o regime jurídico que lhe é peculiar, sob pena de premiar a própria torpeza da parte que apelou adesivamente. Assim, como a embargada desistiu legitimamente de seu recurso na forma do caput do artigo 998 do Código de Processo Civil, então não se conheceu do recurso de apelação adesivo interposto pela embargante na forma preconizada pelo inciso III do § 2o do artigo 997 do mesmo diploma legal. Portanto, a decisão embargada não padece de qualquer vício sanável por meio de embargos de declaração. Como se não bastasse isso e apenas em caráter argumentativo, passo a demonstrar a violação da boa-fé objetiva pela embargante. No ID 153489680 dos autos originários, em 28.3.2023, foi prolatada decisão pela qual conhecidos e rejeitados embargos de declaração, sendo que, a partir da publicação da referida decisão, começaria a correr o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do recurso de apelação: “Trata-se de embargos de declaração de embargos de declaração de embargos de declaração de embargos de declaração contra a sentença de ID 145745505, ou seja, 04 (quatro) embargos de declaração contra a mesma sentença. Pretende o embargante que este juízo ratifique as decisões proferidas pelo juízo de Manaus no tocante ao ônus da sucumbência, para que seja possível ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal atuar como instância revisora. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado pretende adequar questiúnculas supervenientes à sentença. São nitidamente protelatórios e esse Juízo já afirmou que não é revisor de qualquer ato proferido pelo Juízo Manauara. Pretender a utilização da expressão ‘ratificar’, é reabrir todo um questionamento de valoração e reapreciação dos argumentos da sentença. Não há nada a corrigir ou esclarecer, o que pretende é reabrir de forma indefinida a via do questionamento por meio de futuros e novos embargos. Se houver a apresentação de novos embargos, ou seja, os quintos embargos ('embargos de declaração, de embargos de declaração, de embargos de declaração, de embargos de declaração, de embargos de declaração contra a sentença de ID 145745505') será apreciada a aplicação das sanções dos artigos 1.026, § 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO provimento aos embargos de declaração opostos pela parte autora, mantendo na íntegra a decisão atacada. Intimem-se” (ID 153489680 do autos originários). É certo que no título do andamento constou o que segue, o que obviamente não se confunde com o conteúdo da decisão, que é ato judicial praticado pelo magistrado e do qual as partes devem ter ciência para que tomem as medidas que entender cabíveis: "PROCESSO SUSPENSO POR DEPENDER DO JULGAMENTO DE OUTRA CAUSA, DE OUTRO JUÍZO OU DECLARAÇÃO INCIDENTE”. A decisão acima transcrita e não o título do andamento foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 30.3.2023, considerando-se publicada no dia útil seguinte, sendo que o prazo começaria a correr no próximo dia útil: “O ato Judicial Decisão ID 153489680 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 30/03/2023, e será publicado no primeiro dia útil subsequente” (ID 154113010). Em 31.3.2023, consta andamento nos autos virtuais, corrigindo a equivocada menção à suspensão do feito acima indicada: “Cumprimento de Levantamento da Suspensão ou Dessobrestamento”. Destaca-se que, de acordo com a aba “Expedientes”, foi lançado o prazo de 15 (quinze) dias para embargante, o qual estava vinculado à decisão de rejeição dos embargos de declaração e que foi disponibilizada no Diária de Justiça Eletrônico. Entretanto, a embargante não interpôs o recurso de apelação autônomo no prazo legal, conforme certidão de ID 157280523, apesar de legitimamente intimada. Se se for se ater apenas aos títulos dos andamentos, verifica-se que, mesmo antes de se iniciar o prazo para interposição do recurso de apelação, houve a correção do equivocado título, o que de forma alguma prejudicaria ou confundiria advogado minimamente diligente, que observa o conteúdo das decisões e das intimações. O que se verificou na espécie foi a perda do prazo para apelar por parte da embargante, Petróleo Brasileiro S. A. Petrobrás., apesar de ter sido regularmente intimada para que, caso tivesse interesse, recorresse de maneira autônoma. Desse modo, manifesto comportamento contraditório interpor recurso adesivo buscando transmutá-lo em recurso autônomo. Forte nesses argumentos, conheço dos embargos de declaração e, na extensão, rejeito-os. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora